Tribunal: STF
Processo: RHC 58486
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-11-21
Data de publicação: 1980-11-21

Ementa:
DENUNCIA POR HOMICIDIO. PECA QUE NARRA FATOS DELITUOSOS, ENVOLVENDO
MANDATO. EMBORA PUDESSE SER MAIS EXPLICITA, DESCREVE CONDUTA QUE
PERMITE, INCLUSIVE, O EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA. IMPROCEDENCIA
DAS ALEGAÇÕES DE INEPCIA E FALTA DE JUSTA CAUSA.
RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO.